Tribunal: TJDFT
Processo: 0032283-40.2010.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão na análise da marcha processual em cotejo com o normativo legal sobre a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt no AREsp 919.356/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2018; AgInt no AREsp 1.547.024/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25/11/2019; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.